Tribunal: TJMT
Processo: 1012389-96.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012389-96.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO DA SILVA LEITE - CPF: 496.146.901-78 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO

E INDENIZATÓRIA
–

COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA – CONCEDIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO AO BANCO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – DESNECESSIDADE – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INVIABILIDADE –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A prévia formulação de pedido administrativo, não constitui pressuposto de validade da ação, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência de dívida.

O interesse de agir da parte autora se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que afirma ter realizado a contratação do empréstimo em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Roberto da Silva Leite
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de
Cáceres
, que julgou
extinta sem resolução de mérito a

Ação
de repetição de indébito c/c indenizatória por danos morais
, ajuizada em face de
Banco
Bradesco
S/A
,
por indeferimento da petição inicial, sem condenação em custas e honorários de sucumbência.

Irresignado, o apelante aduz, em síntese, a inexigibilidade de comprovação de existência de pretensão resistida para o processamento e julgamento da presente demanda
.

Para tanto, argui que
o Judiciário não possui limitação de prévio requerimento administrativo.

Pondera que não houve inércia.

Sustenta que o indeferimento da petição inicial deve ser afastado, diante da presença das condições da ação, em específico o interesse de agir.

Postula pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Gratuidade da justiça)

Eminentes pares:

O apelante pleiteou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em sede recursal.

Da análise detida dos autos apuram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão do benefício.

O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Assim, comprovado
que
o
recorrente não possui condições de arcar com as despesas processuais, para obter a gratuidade, nos moldes do que autoriza o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, merece
o
apelante o deferimento do pleito.

Ademais, diante do silêncio do Juízo singular, presume-se o seu deferimento tácito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. (...) 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 2. A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016,
DJe
17/3/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1137758/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020,
DJe
08/05/2020).

Diante disso,
concedo
os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

I
I
I – VOTO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside no preenchimento da petição inicial de todos os requisitos necessários à propositura da ação e acerca de eventual desnecessidade do prévio requerimento administrativo para a apresentação do contrato discutido
, a fim de solucionar a lide.

Pois bem, com razão o apelante.

Inicialmente, nos termos do que prevê o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade.

De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida.

Não haverá interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário ou quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse

processual
” tem previsão legal expressa (CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para
Fredie
Didier Jr
1
,existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.

Há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida.

Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status
assertionis
’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

In
casu
, configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade.

No tocante à necessidade de prévio requerimento administrativo,
merece guarida o pleito recursal.

Com efeito,
o art. 319, II, do Código de Processo Civil, prevê que a petição inicial deve indicar:

“I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.”

Na continuação o art. 320 do CPC, dispõe que a
petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Nesse sentido, caso verifique o Juízo que
“
a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete e deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”
(art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).

Por outro lado, sabe-se que, durante todo o processo, em específico na fase postulatória, a tramitação do feito deve ser regida pelo princípio da cooperação (art.
6o do CPC
).

E, para tanto, tanto o Juízo, quanto as partes,
deve
m
adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide.

Destaca-se que devem as partes e Juízo s
e atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais
.

A corroborar,
rege-se a sistemática processual o princípio da primazia pelo julgamento do mérito, que se caracteriza como principal finalidade do processo, de maneira que a extinção sem resolução do mérito é uma exceção para os casos em que se mostra inviabilizado o prosseguimento processual.

Especificamente, saliente-se que a relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O art. 14, caput, do CDC, dispõe que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva.

Nesse interim, o

§
3o, do mesmo dispositivo legal, prevê a inversão
“
ope legis
”
do ônus da prova.

Ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes.

Nesse sentido, t
anto a doutrina quanto o Superior Tribunal de Justiça entendem que é hipótese de inversão
“
ope legis
”
do ônus da prova.

À propósito:

“(...) 3. De acordo com o disposto no art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 4. O defeito do serviço se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e o dano efetivamente sofrido pelo consumidor. 5. O CDC, com o objetivo de facilitar a defesa, em juízo, dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no § 3o do art. 14 do CDC, ou seja, que o defeito inexiste ou que o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. 6. Demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do serviço prestado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do serviço, mas de outros fatores.
7. Recurso
especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.875.164/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020,
DJe
de 19/11/2020
).

Faz-se preciso que em sua causa de pedir, o requerente, consumidor apresente fato que, em tese e de modo verossímil, caracterize fato do serviço.

Para tanto, a argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço, que no caso dos autos é a alegação de abusividade de cobrança.

No julgamento do Recurso Especial 1.349.453/MS (Tema 648), foi firmada a seguinte tese: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.”.

No entanto, os requisitos fixados pelo STJ, no julgamento do referido recurso especial, dizem respeito à propositura da ação cautelar de exibição de documentos – o que não é o caso dos autos.

Diante disso, n
ão agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Isto porque a prévia formulação de pedido administrativo, não constitui pressuposto de validade da ação, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência de dívida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS PARA A PROPOSITURA. ATENDIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. A exordial contém pedidos certos e determinados que tem origem no cenário e argumentos expostos pelo autor, de modo que a conclusão decorre logicamente da narração dos fatos. 2. Ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 330, §1o, do CPC, não há que se falar no indeferimento da inicial. 3. Ademais, a relação jurídica que vincula as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de vício ou defeito na prestação do serviço, de modo que a inversão do ônus da prova ocorre da lei. Assim, cabe à instituição financeira apresentar o contrato firmado entre as partes. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA”. (Acórdão 1790971, 07086795520238070006, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no
PJe
: 7/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ORDEM PARA EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA INJUSTIFICADA - SENTENÇA CASSADA. - Em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, descabido exigir da Requerente provocação na esfera administrativa para que recorra ao Poder Judiciário com a finalidade de efetivar os seus direitos - Estando a Petição Inicial instruída com os documentos substanciais, a viabilizar o processamento da causa, não há como se assimilar o desatendimento às regras dos art. 319 e 320, do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - AC: 10000181151077001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 12/03/0019, Data de Publicação: 15/03/2019)
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE. Descabe falar em ausência de interesse de agir, por conta de inexistência de prévio requerimento administrativo, quando a parte postula exclusão da negativação de seu nome e a declaração de inexistência do débito que ensejou a negativação.
(TJ-MG - AC: 10000160876421001 MG,
Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 24/01/0017, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2017)
.

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVIDÊNCIA DESARRAZOADA- VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Viola o exercício do direito de ação e, por consequência, de acesso à Justiça, garantido pela Constituição, nos termos do art. 5o, inc. XXXV, a exigência judicial desarrazoada de comprovação, pela parte autora, do atendimento das solicitações feitas pelo banco, no âmbito administrativo. Senão em estritas hipóteses previstas em lei, não se pode tolher o direito fundamental da parte de buscar a solução do litígio junto ao Poder Judiciário. In
casu
, não se vislumbra previsão legal para amparar a providência determinada pela magistrada. A ação proposta é adequada, necessária e útil para o fim pretendido pela apelante, que não estava obrigada a previamente formular requerimento administrativo para solucionar a controvérsia. Desse modo, não há que se falar em ausência de interesse de agir. Além disso, a petição inicial atende aos requisitos previstos no art. 319 do CPC e não se nota nenhuma das causas de inépcia previstas no art. 330, §§ 1o e 2o do CPC.
(TJ-MS - AC: 08008394920198120023 MS 0800839-49.2019.8.12.0023, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 04/05/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2020)
.

Portanto, evidenciada a presença do interesse processual, inviável a extinção do processo, nos moldes proferidos pelo sentenciante.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024